Tribunal: TJSP
Processo: 2086114-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086114-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
DIPE & DIPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é agravado DANILO JOSÉ
CINTRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086114-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Joaquim da Barra – 2a Vara Cível
Agte. : Dipe & Dipe Administração de Bens Ltda.
Agdo. : Danilo José Cintra Alves
Juiz de 1o Grau: Renê José Abrahão Stang
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/05/2020
VOTO No 46.887
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
BEM MÓVEL. COBRANÇA. Não entabulado contrato escrito
entre as partes fixando o local do cumprimento das obrigações, o
foro competente é o do domicílio do réu. Inteligência do artigo
327, do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 28/29, que em ação de cobrança, acolheu a preliminar de
incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à Comarca de
Franca.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em razão da suposta inadimplência do ora
agravado quanto ao contrato verbal de locação de tratores firmado entre as
partes. Relata que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser
satisfeita, nos termos do art. 53, III, d, do CPC. Afirma que o local de satisfação
da obrigação é a sede da empresa agravante, vez que fora em tal local que o
negócio se concretizou e aonde a obrigação se encerraria, com a entrega do
maquinário. Entende que não há que se falar em deslocar a competência ao foro
do domicílio do réu, tratando-se de regra específica que delimita o tema. Requer,
ao final, o provimento do recurso.
Apresentada contraminuta, requerendo a condenação
da agravante aos honorários de sucumbência, encontra-se o recurso em termos
de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto ao foro competente
para o trâmite da ação de cobrança, fundado em contrato verbal de locação de
bem móvel.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086114-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“(...)
A preliminar procede.
Com efeito, na falta de regra específica, aplica-se a norma do artigo
46 do Código de Processo Civil.
Advirto que o local em que a obrigação deve ser satisfeita é, em
regra, o domicílio do réu, nos termos do artigo 327 do Código Civil.
Assim, acolho a preliminar arguida para determinar a remessa dos
presentes autos à Comarca de FRANCA/SP, domicílio do réu.
Custas pelo autor.
Intime-se” (Fls. 28/29)
Com efeito, a ação versa sobre cobrança de locação
de bem móvel, não tendo sido entabulado entre as partes contrato escrito fixando
o local do cumprimento das obrigações, sendo competente a comarca do
domicílio do réu, conforme dita a regra do artigo 327, do Código Civil:
“Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor,
salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o
contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das
circunstâncias.”
Neste sentido os seguintes arestos:
“Honorários de advogado - Arbitramento - Exceção de
incompetência - Foro competente - Domicílio do réu -
Inexistência de contrato escrito entre as partes - Exegese do
artigo 327, do Código Civil - Decisão mantida - Recurso
desprovido”. (AI no 1.180.148-0/9, 26a Câm. Direito Privado, rel.
Des. Andreatta Rizzo, j. 28.07.08).
“Ausente contrato escrito entre as partes e inexistindo,
conseqüentemente, cláusula indicativa do local do pagamento,
prevalece a regra do CC 327, sendo competente para a ação de
cobrança o foro do domicílio do devedor." (Extinto 2o TAC/SP -
10a Câmara - AI 821.239-0/4 - Rel. Juíza Cristina Zucchi - J.
1o.11.2003).
“Inexistindo contrato escrito entre as partes, tudo dependendo
de comprovação durante a instrução processual, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086114-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para o julgamento da ação de cobrança de honorários deve ser
fixada em conformidade com norma insculpida no art. 327 do
vigente Código Civil, no sentido de que efetuar-se-á o
pagamento no domicílio do devedor”. (AI 821.960-00/3, 11a Câm.
do extinto 2o TAC, Des. MENDES GOMES, j. 26.01.04).
“COMPETÊNCIA - FORO - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -
ADVOGADO - LUGAR DO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE
CONVENÇÃO A RESPEITO - DOMICÍLIO DO DEVEDOR -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. Na falta de
contrato escrito de prestação de serviços de advogado, a
competência para o julgamento da ação de cobrança de
honorários há de ser fixada em conformidade com a regra geral
de que "efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor"
(artigo 950 do Código Civil). Rejeição da preliminar de falta de
pressuposto para o recurso, não conhecimento da preliminar de
prescrição. Improvimento do agravo”. (AI 612.404-00/6 - 6a Câm.
- Rel. Juiz LINO MACHADO - j. 26.01.2000)
Desse modo, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, remetendo os autos à comarca do foro do domicílio do réu.
Por fim, quanto ao pedido de condenação do
agravante em honorários sucumbenciais, veja-se que conforme direcionamento
da I jornada de Direito Processual Civil da Justiça Federal, realizada em 24 e 25
de agosto de 2017, fora elaborado o seguinte enunciado:
“Enunciado
8

Não
cabe
majoração
de
honorários
advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto
contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na
origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o
e 8o, do CPC.”
Desta forma, deixo de fixar os honorários advocatícios
em razão da interposição do presente agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica